Tribunal: STF
Processo: HC 203086
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.926.932/SC, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a remição da pena ao Juízo das Execuções Penais, em razão da conclusão de curso à distância, que deferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 32-33):
    […]
    1.2. Remição pela conclusão de curso à distância:
    O Ministério Público manifestou-se indeferimento (fls. 328-9, item 5).
    Pois bem, o feito foi instruído com certificado de conclusão de curso de "Formação para Jardineiro", com carga horária de 180 horas/aula (fls. 280-1).
    Ressalte-se que a remição em análise é referente à frequência em curso de profissionalizante e não efetivamente estudo tradicional (ensino fundamental ou ensino médio).
    Ainda, deve-se observar que no tocante à remição em razão de estudo, o legislador quando da edição do art. 126 da LEP', não estabeleceu conceitos e/ou balizas para se definir o que é estudo, no sentido de impedir a homologação de remição em razão de frequência em cursos diversos dos habituais (p. ex. ensino fundamental e ensino médio). Não cabe assim ao intérprete da lei fazê-lo.
    Com efeito, o aprendizado é merecedor de homologação, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional para o momento do retorno ao convívio em sociedade.
    Além disso, verifica-se que a instituição em que o apenado realizou o(s) curso(s) em análise possui credenciamento junto ao MEC (fls. 280-1), sendo então possível sua homologação.
    Neste sentido inclusive já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, QUE ART. 197). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DEFERIU A HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE A DISTÂNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA NORMA DE REGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 126, § 2°, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RECOMENDAÇÃO 44/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO OBSERVADOS. CERTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO OU PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA O CURSO REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO REFORMADA. - " 1 Da legislação de regência, não se verifica a necessidade de o estudo a distância ser autorizado pela autoridade judicial ou realizado em ambiente específico, desde que possa ser desenvolvido de forma autônoma e sem prejudicar a disciplina carcerária. 2 A remição de pena pelo estudo realizado a distância não dispensa a comprovação do credenciamento especifico da instituição de ensino perante a União (arts. 209 da CF e 80, § 1°, da LDBE). Entendimento contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e adequação do curso às normas da educação nacional." (TJSC, Agravo de Execução Penal 0005516-11.2017.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22-08-2017). - Recurso conhecido e provido. V (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0015292-04.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 07-11-2019). (grifou se e sublinhou-se). 
    Assim, considerando o objetivo da execução penal de proporcionar condições para a harmônica integração social do apenado, conforme art. 1°, da Lei de Execução Penal, bem como o direito à assistência educacional, nos termos do art. 41, VII, do mesmo diploma legal, a remição em razão de frequência em cursos profissionalizantes merece homologação.
    Ex positis:
    Com base nos fundamentos supra, declaro remidos 15 (quinze) dias da pena do apenado Jucelino Pelegrini referente a 180 horas/aula frequentadas em curso de "Formação para Jardineiro" (fls. 280-1). 
    […].
    Inconformado, o Ministério Púbico interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, conforme ementa (Doc. 2, fl. 78):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCABIMENTO. CURSO REALIZADO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO MEC. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA, DA GRADE DE DISCIPLINAS, DO PERÍODO DE DURAÇÃO E DO ÍNDICE DE APROVEITAMENTO. ATIVIDADE AUTORIZADA PELA UNIDADE PRISIONAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ADEMAIS, INSTITUIÇÃO DE ENSINO REGISTRADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público foram parcialmente conhecidos e rejeitados.
    Em sequência, houve a interposição de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que foi parcialmente provido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 3):
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. ENTIDADE DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
    I - Com os aclaratórios opostos na origem, o Parquet pretendeu, como bem reconheceu a eg. Corte estadual, veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito.
    II - In casu, conforme ressaltado no decisum reprochado, o Curso de Qualificação Profissional (Formação para Jardineiro), ofertado pelo CENED, não satisfaz as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento. Portanto, a despeito de o estudo por parte do apenado dever ser fomentado, fato é que, para a remição da pena, devem ser observados os requisitos legais, sob pena de, à míngua de observância de regras mínimas à efetivação da benesse, não se respeitem as condições básicas de qualidade dos cursos realizados.
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que, apesar de o acórdão impugnado concluir que o Curso de Qualificação Profissional (Formação para Jardineiro), ofertado pelo CENED, não satisfaz as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento deste (…), é cediço que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina balizou as provas e as condições subjetivas do paciente para julgar a remição. Assim, o apenado não teve acesso livre e irrestrito ao curso que fez, o curso foi autorizado pela administração e entregue a ele. Nessa esteira argumentativa, é preciso reforçar que o paciente em nenhum momento foi contra a administração, ele apenas fez o que lhe foi autorizado, originando-se, assim, uma expectativa de homologação de remição em face da ação Estatal. 
    Requer, assim, seja concedida a ordem, para reformar o r. acórdão do c. STJ para manter a decisão proferida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reconheceu a remição por estudo a distância.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça acolheu a pretensão formulada pelo Ministério Público e afastou a aplicação da remição da pena ao paciente, sob o fundamento de que o Curso de Qualificação Profissional (Formação para Jardineiro), ofertado pelo CENED, não satisfaz as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento deste (Doc. 3, fl. 213).
    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao manter o benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consignou o seguinte (Doc. 2, fls. 82-84):
    A remição pelo estudo, apesar de amplamente já reconhecida em sede doutrinária e pelos tribunais pátrios, passou a ser expressamente prevista na Lei de Execução Penal no ano de 2011, com a alteração da redação do art. 126, caput, promovida pela Lei n. 12.433/11, in verbis: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
    § 1° A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
    [...] 
    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1° deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (grifou-se). 
    No ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a remição pelo estudo, dispondo sobre "atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura", por meio da Recomendação n. 44/2013, que, no art. 1°, I e II, trata das atividades educacionais complementares, veja-se: 
    Art. 1° Recomendar aos Tribunais que: 
    I - para fins de remição pelo estudo (Lei n° 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; 
    II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível: 
    a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância); 
    b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas; 
    c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;
    d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
    e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático; 
    f) forma de realização dos processos avaliativos [...]. (grifou-se). 
    Extrai-se das disposições contidas no ato emanado pelo CNJ que, além de os cursos de capacitação profissional serem considerados como atividades educacionais complementares, para fins de remição, devem ser oferecidas por instituição autorizada ou conveniada pelo poder público, sendo aconselhável, ainda, que contenham os requisitos estabelecidos nas alíneas do inciso II daquele dispositivo legal. 
    Importante observar que o artigo supra transcrito utiliza os vocábulos "podem conter" e "sempre que possível”. Logo, o ideal é que estejam presentes os pressupostos contidos nas alíneas "a" a "f", contudo, pela própria redação legal, é impossível concluir que a remição depende do preenchimento de todas as exigências contidas no inciso II do dispositivo antes mencionado. 
    Pois bem. 
    Sabe-se, que o art. 129 da LEP estabelece que "a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles". 
    Contudo, tal informação incumbe à direção do ergástulo, não ao apenado, que não pode ser prejudicado com base no descumprimento de um dever legal que não é seu. Além disso, considerando que o curso foi realizado no interior do estabelecimento prisional, e não extramuros, não incide o regramento do § 1° do referido dispositivo legal, que traz a exigência da comprovação da frequência por parte do reeducando que esteja autorizado a estudar fora da unidade. 
    Ademais, a atuação do poder público na seara executiva não deixa de ser uma atividade administrativa, que deve respeitar certos limites. A esse respeito, destaque-se o princípio da confiança ou da segurança jurídica, amplamente reconhecido pela doutrina e positivado, dentre outros diplomas, na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (art. 23 do Decreto-lei n. 4.657/42). 
    Sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho esclarece que "a confiança traduz um dos fatores mais relevantes de um estado democrático [..]. O que se pretende é que o cidadão não seja surpreendido ou agravado pela mudança inesperada de comportamento da Administração" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 29. ed. rev., atual, e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 40). 
    Dessarte, uma vez autorizada a realização do curso pelo estabelecimento prisional, criou-se legítima expectativa de que o reeducando teria abatidos os dias correspondentes. 
    Impende destacar, outrossim, que o operador do direito não pode se distanciar da realidade, qual seja, a de que o poder público não tem condições de oferecer, de forma satisfatória, formação educacional e profissional aos detentos, sobressaindo-se, desse cenário, a importância dos cursos realizados por instituições privadas, na modalidade à distância, como forma de reinserção social do reeducando. 
    Como se não bastasse, a instituição de ensino CENED (Centro de Educação Profissional) está credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) — registro n. 43079 — e o Certificado de Conclusão de Curso veio acompanhado da carga horária cursada, do período de duração, bem como do índice de aproveitamento do apenado, que foi aprovado com nota 9,5 (fls. 280-281, SAJ5/PG). 
    Além disso, no caso em apreço, observa-se a dedicação do reeducando ao propósito ressocializador da pena, pois obteve remição pela frequência em 98 (noventa e oito) horas de estudo no CEJA (fl. 211, SAJ5/PG) e em 245 (duzentas e quarenta e cinco) horas de frequência escolar, bem como em razão da leitura de 12 (doze) obras literárias e da realização de 103 (cento e três) dias de trabalho (fls. 211 e 328-330, SAJ/PG). 
    Nesse contento, e, "em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução" (AgRg no REsp 1720628/RO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 18/9/2018, DJe 15/10/2018). 
    Assim, não se desconhece a existência de precedentes desta Corte em sentido contrário, porém, in casu, considerando o processo ressocializador da pena, o histórico do reeducando no sistema prisional, a juntada do certificado da conclusão do curso com a carga horária total e o período de realização, bem como a descrição da distribuição das matérias cursadas e o índice de aproveitamento, entende-se que a decisão deve ser reformada. 
    São relevantes os fundamentos desta impetração.
    O art. 1º da Lei 7.210/1984 estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, isto é, busca-se concretizar o jus puniendi do Estado, realizando-se o título executivo constituído pela sentença condenatória, mas, também, ofertar os meios necessários para que o condenado possa ser reintegrado à sociedade. Dentre esses meios, destaca-se a remição da pena pelo trabalho ou estudo, disciplinada nos arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal.
    Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei n. 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de " 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP).
    É inegável que a legislação de regência visa estimular o preso ao estudo; por isso, ao examinar o caso, o Juízo das Execuções Penais consignou que o aprendizado é merecedor de homologação, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional para o momento do retorno ao convívio em sociedade. 
    Para fins de exame da viabilidade da remição de pena pelo estudo, entretanto, é necessário verificar as especificidades do caso concreto, isto é, se a atividade desenvolvida pode ser considerada como contributiva para a reinserção social do apenado. Por essa razão, forma-se entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das atividades ensejadoras da remição em prol do preso, pois a formação intelectual facilita o ingresso no mercado de trabalho, evitando o retorno à delinquência.
    Feitas essas considerações, não se afigura razoável afastar, na espécie, o tempo a remir, pois, como bem destacado pelo Tribunal estadual, (a) a instituição de ensino CENED (Centro de Educação Profissional) está credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) — registro n. 43079 — e o Certificado de Conclusão de Curso veio acompanhado da carga horária cursada, do período de duração, bem como do índice de aproveitamento do apenado, que foi aprovado com nota 9,5 (fls. 280-281, SAJ5/PG); e (b) observa-se a dedicação do reeducando ao propósito ressocializador da pena, pois obteve remição pela frequência em 98 (noventa e oito) horas de estudo no CEJA (fl. 211, SAJ5/PG) e em 245 (duzentas e quarenta e cinco) horas de frequência escolar, bem como em razão da leitura de 12 (doze) obras literárias e da realização de 103 (cento e três) dias de trabalho. Além disso, uma vez autorizada a realização do curso pelo estabelecimento prisional, criou-se legítima expectativa de que o reeducando teria abatidos os dias correspondentes. 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de primeira instância, confirmada pela Corte local, as quais devidamente lastreadas na interpretação da legislação pertinente e nas especiais circunstâncias da causa. 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, nos autos do Processo 0011127-50.2015.8.24.0038. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente